Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Competência. Ilegalidade não demonstrada.
1 - Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de prisão domiciliar.
2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância.
3 – Ordem denegada.